Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas InfoJud e CCS-BACEN são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional
2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
3. O os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz da principio da razoabilidade.
4. Afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante, em razão do lapso temporal decorrido desde a última consulta.
5. Deu-se provimento ao recurso.